Tribunal: TJMT
Processo: 1011870-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Recurso Inominado n. 1011870-10.2021.8.11.0001
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
Recorrente(s): Daniel Roberto da Silva
Recorrido(s): Município de Cuiabá
Juiz Relator: Claudio Roberto Zeni Guimarães
Data do Julgamento: 06/03/2023 a 10/03/2023
Ordem da pauta: 161
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA E agente operacional de saúde – CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES – nulidade MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL – LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011870-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Rescisão]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL ROBERTO DA SILVA - CPF: 495.379.201-78 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011870-10.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Daniel Roberto da Silva

Recorrido(s):
Município de Cuiabá

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta: 161

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA E AGENTE OPERACIONAL DE SAÚDE
– CONTRATAÇÕES AUTÔNOMAS – NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CONTRATOS REGULARES –
NULIDADE MANTIDA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS

–
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
– LEI MUNICIPAL 4.424/2003 E TEMA 551 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo, além do prazo legal, ou, por qualquer outro meio, o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária de servidores públicos.

Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas condenando o ente demandado ao pagamento do FGTS em relação ao período de 03/2016 a 04/2016.

A recorrente pretende a reforma da sentença para que a demanda seja julgada integralmente procedente, determinando o recolhimento do FGTS em relação a todo o período laborado (15/02/2016 a 21/12/2019), bem como condenando o Município ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional.

Em contrarrazões, o Município recorrido pugna pelo improvimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público
informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia a analisar a validade dos contratos temporários firmados entre o Município de Cuiabá e o autor, para o exercício de funções administrativas e, consequentemente, definir se lhe acomete o direito ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, décimo terceiro, férias com o respectivo terço constitucional referentes a todo período laborado (15/02/2016 a 21/12/2019).

As renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos integralmente nulos, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191, 916 e 551, em sede de repercussão geral.

Ademais, nesta Turma Recursal, tem-se pacificada essa linha de entendimento, como exemplificam os seguintes recursos:
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
,
entre outros tantos.

No caso dos autos, analisando detidamente os documentos anexados na inicial,
verifica-se
que o servidor atuou
mediante contrato temporário de regime especial
, no período compreendido entre os anos de 01/2009 a 03/2019, exercendo a função de vigilante entre 01/2009 a 12/2015, em 01/16 a 04/16 como técnico em manutenção de infraestrutura e de agente operacional de saúde em 03/2018 a 03/2019.

Levando-se em conta a ocorrência da prescrição em relação às parcelas anteriores a 03/2016, haja vista que a ação foi distribuída no dia 24/03/2021, de modo que, não há razão para o reconhecimento da unicidade contratual e a consequente declaração de nulidade das contratações, considerando que constituem funções visivelmente distintas, não podendo ser reconhecido vínculo de continuidade entre ambas.

Assim, a análise do atendimento ao requisito temporal deverá conceber as contratações em separado.

A contratação temporária no âmbito do Município de Cuiabá, regida pela Lei no 4.424 de 16 de setembro de 2003, é autorizada para
serviços na área de Saúde
e
atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais
(art. 2o, IV, “c” e “d”), hipóteses em que se enquadram a parte autora do presente caso.

A mencionada lei de regência previa, em seu artigo 4o, o prazo máximo de 04 (quatro) anos (inciso III, conforme redação vigente a partir de 01/01/2015), autorizada a prorrogação por igual período.

Diante disso, considerando as contratações de 2016, 2018 a 2019, não se conduziria a um contexto ilegal,
uma vez que a renovação se deu dentro dos limites autorizados, admitida prorrogação, não ultrapassando o período tolerado pela legislação que regulamenta a matéria, em relação a cada função.

Nesses mesmos termos é o entendimento da Turma Recursal, em situações análogas à presente, concluindo pela validade dos contratos temporários, conforme precedente que colaciono:

RECURSO INOMINADO – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO DE 04 ANOS ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL No 4.424/2003 – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – VERBAS DEVIDAS - DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

2. A pretensão recursal da Reclamante é a reforma da sentença para condenar a Reclamada ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional.

3.
Não há ilegalidade no contrato temporário para atender necessidade de excepcional interesse público quando não se extrapola o prazo máximo previsto em Lei.

4.
Nos termos do artigo 10 da Lei Municipal no 4.424/2003, a servidora contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U. 10405746720208110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 11/11/2021)

Em relação ao pedido de férias e décimo terceiro,
entendo que, na presente hipótese, esse direito independe do reconhecimento, ou não, da nulidade dos contratos.

O Supremo Tribunal Federal sedimentou essa questão no
Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I)
expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

Ao que se vê, embora afastada a nulidade, o vínculo do recorrente se enquadra no inciso I da Tese do STF supramencionada, qual seja,
previsão especifica na legislação de regência
, considerando o que traz a Lei Municipal no 4.424/2003:

Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Assim, assiste ao demandante o direito ao recebimento de férias, acrescidas dos terços constitucionais, e décimo terceiro salário proporcional, em relação a todo o período de toda a contratação, ressalvadas eventuais parcelas já adimplidas pelo ente municipal.

A rigor,
entendo que a sentença merece reforma para afastar a declaração de nulidade dos contratos e o consequente dever de recolhimento do FGTS, contudo
, a manutenção do
decisum
quanto ao reconhecimento
nulidade dos contratos
é medida impositiva, notadamente em razão da vedação da
reformatio in pejus
.

Diante disso, a sentença merece ser reformada parcialmente para reconhecer o direito da demandante ao recebimento de décimo terceiro salário proporcional e férias indenizadas acrescidas do terço constitucional em relação ao período laborado e não prescrito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para
condenar o requerido ao pagamento de décimo terceiro proporcional dos períodos não prescritos e férias proporcionais indenizadas com o respectivo terço constitucional em relação aos períodos aquisitivos de
04/16 e de 03/2018 a 03/2019
,
com correção monetária com base no IPCA-E, a partir do inadimplemento (do mês de dezembro de cada ano e da data em que encerrado o vínculo contratual, respectivamente), e juros de mora, a contar da citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023